Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731363-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS JOSE GOMES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação movida em face do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (processo no 0709674-66.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos do imposto de renda, em decorrência de alegado direito à isenção garantida por lei, em razão da enfermidade que acomete o agravante. Em suas razões recursais (ID 49576196), o recorrente alega que a tutela de urgência deve ser deferida por vários fatores. Inicialmente, aduz que é o provedor de sua casa e com os proventos de sua aposentadoria é custeado o seu sustento e da família. Alega que já possui 86 anos de idade e, em decorrência da demência vascular e da idade avançada, é totalmente dependente de cuidadores que precisam ser remunerados, pois é a esposa que lhe presta auxílio, que também é idosa e não consegue mais suportar o ônus de cuidá-lo sozinha. Afirma que, devido ao fato da doença que o acomete ser progressiva e incapacitante, necessita de acompanhamento médico constante, medicamentos controlados de uso contínuo e indispensáveis para amenizar de modo paliativo os efeitos da enfermidade, o que gera gastos excessivos e compromete grande parte dos proventos. Sustenta que o laudo do perito médico em resposta às determinações do Juízo a quo traz a informação de que o agravante possui distúrbio mental grave, incurável, progressivo, que compromete gravemente os juízos de valores, bem como compromete a capacidade de autodeterminação, não gerando dúvidas de que preenche os requisitos de doença grave prevista no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Requer seja, em liminar, concedido tutela antecipada para cessar de imediato os descontos do Imposto de Renda nas fontes pagadoras, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o inciso III da Constituição Federal, sob pena de aplicação de multa diária no valor não inferior a R$ 300,00 (trezentos reais). No mérito, requer que seja confirmada a liminar. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, o agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência para que sejam, desde já, suspensos os descontos do Imposto de Renda nas suas fontes pagadoras, pelo fato de estar acometido por doença grave, incurável e progressiva, conforme prevê o art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do presente recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade do direito pleiteado, pois, conforme consta do Laudo de ID 161558379, elaborado por médico perito judicial nomeado pelo Juízo a quo, a indicação é que, de fato, o recorrente é portador de doença grave prevista na Lei de regência. Colaciono a conclusão apresentada no referido documento: “Diante de todo o exposto, os elementos constantes dos autos, confrontados com a literatura técnica, levam à conclusão de que o periciando é alienado mental por possuir distúrbio mental grave, incurável, de aspecto progressivo que compromete gravemente os juízos de valor e de realidade, assim como a capacidade de autodeterminação. Ou seja, é portador de doença grave prevista no Art. 6o, XIV da Lei no7.713/1988.” Assim, embora em um primeiro momento o Magistrado a quo tenha, com razão, negado a tutela de urgência sob a alegação de que o recorrente somente havia juntado “aos autos um único relatório médico, extremamente genérico e não conclusivo, datado do ano de 2.020.” (ID 129355798); em um segundo momento, após pleito do requerente de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, verificou-se a existência de fatos novos a amparar alteração de decisão proferida. Isso porque, existe agora um laudo apto a, ao menos de forma precária, permitir o entendimento de que o direito do recorrente é provável. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que o recorrente já possui 86 anos de idade, ou seja, está em fase bem avançada da vida, e que, moléstias graves, por si sós, geram uma série de despesas em decorrência do acometimento da doença, o que poderia afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de suspender de imediato os descontos do Imposto de Renda nas fontes pagadoras do recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador